Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700352-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA CAPOZZI AGRAVADO: B. G. C., I. G. C. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por T.F.C. contra decisão de ID 34004253, proferida em ação de exoneração de alimentos ajuizada em face de B.G.C. E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal atual, após os descontos decorrentes de empréstimos firmados e da pensão alimentícia paga, é inferior a um salário mínimo; que as custas processuais equivalem a 50% de sua remuneração atual; que a quantia que sobra é integralmente consumida com gastos ordinários. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o agravante recebeu, no último contracheque juntado, o valor líquido de R$ 768,71 (ID 34004239), sem olvidar a existência de gastos ordinários comprovados (ID 34004246). Ainda que seja necessário um esclarecimento acerca da considerável quantia que é descontada, reiteradamente, por força de suposto adiantamento salarial, em análise prefacial, a quantia que lhe sobra se revela insuficiente para arcar com as despesas processuais. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade de provimento do recurso, e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação das agravadas, não citadas. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora